Tribunal: TCU
Processo: 031.444/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social, no exercício de 2013, ao município de Floresta/PE, para a execução dos serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em desfavor de Rosangela de Moura Maniçoba Novaes Ferraz (CPF: XXX.293.184-XX), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social, no exercício de 2013, ao município de Floresta/PE, para a execução dos serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas da Sra. Rosangela de Moura Maniçoba Novaes Ferraz (CPF: XXX.293.184-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c com arts. 1o, inciso I, e 209, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. condenar a responsável identificada no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c com o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, em respeito ao art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 18/1/2013 607,06 29/1/2013 1.100,43 8/2/2013 6.143,38 20/2/2013 538,98 20/2/2013 1.242,13 14/3/2013 922,25 28/3/2013 9.728,12 2/4/2013 181,78 8/4/2013 376,74 17/4/2013 526,70 Data de ocorrência Valor histórico (R$) 29/5/2013 11.170,22 29/5/2013 181,78 2/8/2013 9.694,86 7/8/2013 2.040,80 8/8/2013 181,78 12/8/2013 201,84 12/8/2013 526,70 20/9/2013 1.291,35 20/9/2013 838,70 20/9/2013 798,40 20/9/2013 1.190,56 18/10/2013 1.190,56 18/10/2013 798,40 18/10/2013 935,40 8/11/2013 181,78 8/11/2013 8.869,44 13/11/2013 1.657,25 20/11/2013 758,62 4/12/2013 7.502,14 4/12/2013 181,78 20/12/2013 641,76 30/12/2013 7.502,14 30/12/2013 181,78 18/1/2013 583,85 18/1/2013 974,80 18/1/2013 861,81 29/1/2013 2.677,23 8/2/2013 890,33 20/2/2013 77,41 20/2/2013 212,90 7/3/2013 7.548,89 8/3/2013 168,45 14/3/2013 5.304,36 Data de ocorrência Valor histórico (R$) 14/3/2013 8.306,92 20/3/2013 658,28 20/3/2013 1.663,54 28/3/2013 9.449,62 2/4/2013 168,45 8/4/2013 357,13 17/4/2013 6.714,19 19/4/2013 2.193,56 19/4/2013 857,12 10/5/2013 6.030,93 12/6/2013 7.080,65 10/7/2013 6.892,20 2/8/2013 365,07 30/8/2013 9.893,09 13/9/2013 4.478,86 20/9/2013 848,07 20/9/2013 2.192,07 2/10/2013 6.809,71 3/10/2013 168,45 30/10/2013 12.189,96 20/12/2013 1.523,96 20/12/2013 596,64 30/12/2013 6.809,71 30/12/2013 168,45 17/1/2013 19.999,92 29/1/2013 734,82 14/3/2013 1.602,22 14/3/2013 2.247,40 8/4/2013 1.557,04 17/4/2013 1.521,20 29/4/2013 2.000,51 10/5/2013 1.825,26 10/7/2013 2.550,97 Data de ocorrência Valor histórico (R$) 7/8/2013 2.975,75 14/8/2013 2.546,46 13/9/2013 1.521,20 18/10/2013 2.801,60 30/10/2013 5.092,92 28/11/2013 557,95 18/1/2013 176,00 18/1/2013 484,00 8/2/2013 5.174,81 8/2/2013 1.958,72 20/2/2013 170,32 20/2/2013 468,38 20/2/2013 471,00 20/2/2013 1.242,08 7/3/2013 2.024,00 7/3/2013 5.347,28 14/3/2013 1.478,66 20/3/2013 176,00 20/3/2013 486,72 20/3/2013 484,00 28/3/2013 5.152,81 28/3/2013 1.950,66 28/3/2013 1.950,66 8/4/2013 194,47 8/4/2013 73,34 8/4/2013 1.501,90 19/4/2013 486,72 19/4/2013 176,00 10/5/2013 1.756,60 29/5/2013 2.024,00 29/5/2013 5.347,28 10/7/2013 2.072,12 19/7/2013 1.283,48 Data de ocorrência Valor histórico (R$) 19/7/2013 484,00 19/7/2013 176,00 19/7/2013 486,72 2/8/2013 5.347,28 12/8/2013 607,96 18/8/2013 369,16 20/8/2013 486,72 20/8/2013 1.283,48 22/8/2013 2.273,46 30/8/2013 2.024,00 30/8/2013 5.347,28 13/9/2013 6.280,00 20/9/2013 486,72 20/9/2013 176,00 20/9/2013 1.070,74 18/10/2013 176,00 18/10/2013 378,24 18/10/2013 4.935,30 30/10/2013 8.917,47 8/11/2013 4.091,57 12/11/2013 8,19 20/11/2013 378,24 20/11/2013 242,00 20/11/2013 276,32 28/11/2013 650,85 4/12/2013 2.445,36 4/12/2013 3.404,56 20/12/2013 302,72 20/12/2013 313,44 20/12/2013 212,64 30/12/2013 2.445,36 30/12/2013 3.404,56 7/3/2013 2.679,17 Data de ocorrência Valor histórico (R$) 20/3/2013 224,17 20/3/2013 515,61 17/4/2013 14.889,88 30/4/2013 9.140,28 20/5/2013 2.113,10 20/5/2013 768,40 29/5/2013 9.036,32 11/6/2013 1.000,01 19/6/2013 759,36 19/6/2013 1.784,56 12/8/2013 667,03 12/8/2013 2.279,85 22/8/2013 7.346,52 13/9/2013 8.418,54 20/9/2013 759,36 20/9/2013 1.784,56 20/11/2013 1.053,12 20/12/2013 433,92 20/12/2013 1.053,12 30/12/2013 4.714,40 31/12/2012 85.133,83 31/12/2012 4.058,60 9.3. aplicar à responsável Rosangela de Moura Maniçoba Novaes Ferraz (CPF: XXX.293.184-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais mensalmente, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.6. encaminhar cópia deste acórdão à responsável, à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social e à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.